Tribunal: TJBA
Processo: 8075530-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075530-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

AGRAVADO: GILBERTO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, "A" DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. OBJETOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Não há conexão entre ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária e ação revisional de contrato, porquanto possuem objetos e causas de pedir diversos.

A mera existência de ação revisional, especialmente quando sequer houve completude da relação processual, não justifica a suspensão da busca e apreensão. Precedentes do STJ.

Recurso provido. Decisão reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento de nº 8075530-19.2024.8.05.0000,em que são BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e como agravado GILBERTO DA ANUNCIACAO;

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora